Tribunal: TJDFT
Processo: 0704555-18.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ANIMUS FURANDI. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a configuração do delito de furto é imprescindível que haja o animus furandi, isto é, a intenção de tornar-se dono daquilo que não lhe pertence. Assim, existindo dúvida acerca da existência do dolo de subtração ao invadir igreja, inviável a condenação do réu pela prática do delito de furto qualificado tentado.
2. Resta configurado o crime de violação de domicílio qualificado quando o réu adentra templo religioso, no período noturno, e permanece sobre o telhado, clandestinamente.
3. A adequação do regime inicial deve se dar de forma fundamentada, segundo as balizas norteadoras do artigo 33, §§ 2o e 3o. Portanto, ainda que a pena corporal tenha sido fixada em 08 (oito) meses de detenção, não há como considerar o pleito de abrandamento do regime prisional para o aberto.
4. Apelações criminais conhecidas e não providas.